Tribunal: TJMT
Processo: 1016159-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1016159-23.2020.8.11.0000
Processo originário MS n. 1030028-27.2020.8.11.004
Agravante: Marcos Antônio Arruda Silva
Agravados: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por Marcos Antônio Arruda Silva, contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1030028-27.2020.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, consistente na sua imediata remoção de São Félix do Araguaia para o Município de Barra do Garças/MT.
A parte autora informa que é investigador de polícia civil, lotado na cidade de São Félix do Araguaia, e que seu filho, de 04 (quatro) anos, foi diagnosticado com transtorno do espectro do autismo, razão pela qual requereu, administrativamente, sua remoção para a cidade de Barra do Garças, a fim de possibilitar o acompanhamento do tratamento médico de seu filho.
Relata que a cidade em que reside e trabalha, atualmente, não conta com qualquer das especialidades de que o seu filho precisa para se desenvolver adequadamente, de acordo com o diagnóstico médico que recebeu (gastroenterologista, nutrólogo, alergista, imunologista, neuropediatra e fonoaudiólogo).
Assevera que atende todos os critérios previstos na legislação, para acompanhamento do tratamento de saúde de seu filho.
Sustenta que, atualmente, percorre a distância de 869 km, para acompanhar o tratamento do filho, e que, devido a tal distância, esse acompanhamento tem sido, além de inviável, dispendioso, e que, com a remoção, a distância seria reduzida para 2,4 km.
Por fim, aduz que a separação de pai e filho, neste caso, sobretudo em razão do diagnóstico do infante, de transtorno do espectro do autismo, causa danos irreparáveis tanto ao pai como ao filho, razão pela qual, requer a antecipação da tutela, e, por fim, a confirmação, para que possa ser removido, a pedido, para Barra do Garças.
Juntou documentos.
É o relatório.
O efeito suspensivo, como sabido, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou o risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos documentos constantes dos autos eletrônicos, verifico, a princípio, que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa.
Na hipótese, a remoção pretendida, a pedido, considerando-se os motivos pelos quais foi solicitada, qual seja, para acompanhar tratamento médico de seu filho, menor de idade, consiste em ato discricionário da administração, ou seja, o seu deferimento somente deverá ocorrer se for constatada a oportunidade e a conveniência para a Administração Pública, conforme se infere do artigo 10 da Lei Estadual n. 8.275/2004, que estabelece os critérios para a remoção e a redistribuição dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual, verbis:
Art.10. O servidor poderá ser removido para outra localidade, mediante pedido fundamentado ao dirigente do órgão ou entidade, observado o interesse da Administração e a existência de vaga. (Destaquei).
Desse entendimento, aliás, não destoa este Sodalício, verbis:
RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – REMOÇÃO A PEDIDO DE SERVIDOR PUBLICO ESTADUAL. INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO – INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO PELA AUTORIDADE COATORA – AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RECURSO IMPROVIDO. 1. Inobstante a proteção especial que a Constituição Federal de 1988 fez constar em seus artigos sobre a unidade familiar (art. 226), o servidor deve submeter-se aos critérios de conveniência da Administração Pública. Precedente STJ (Resp 1.260.423 – 201110139996-1). 2. O ato acoimado coator não é ilegal, tampouco abusivo, porquanto devidamente fundamentado pela autoridade coatora, não havendo que se falar, por consequência lógica, em direito líquido e certo. (N.U 0026392-17.2013.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes Bussiki, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/02/2020, publicado no DJE 17/02/2020). (Destaquei).
In casu, a Diretoria do órgão em que se encontra lotado o Impetrante, qual seja, o Delegado de Polícia – Diretor do Interior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso –, manifestou-se em sentido contrário ao pleito, sobretudo, em razão do baixo efetivo local.
Registre-se que, embora o responsável pela lotação destinatária se tenha manifestado, favoravelmente, à remoção em exame, deve-se levar em conta a atual situação policial no Estado de Mato Grosso, que possui um déficit de, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) [1], em seu quadro efetivo. Desse modo, uma remoção, a priori, poderia causar grandes dificuldades ao Polo Regional de Vila Rica, do qual faz parte o Recorrente.
Nesse norte, não há falar na violação ao direito líquido e certo do Agravante, na medida que o indeferimento do seu pedido de remoção teve por objetivo acautelar o interesse da Administração Pública, notadamente, com relação à gestão do quadro dos servidores do contingente policial, de sorte que o acolhimento da pretensão deduzida incorreria na indevida intromissão do Poder Judiciário na atividade administrativa do Executivo, em flagrante violação ao princípio da Separação dos Poderes.
Por efeito, nesta fase de cognição sumária, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada, até o julgamento final pelo Órgão Colegiado.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária para o julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de agosto de 2020.
[1] https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2019/06/28/policia-civil-de-mt-tem-deficit-de-50percent-no-efetivo-diz-delegado-geral.ghtml